Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0716542-03.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDLEUSA MONTEIRO BARROS RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO A recorrente foi intimada a demonstrar o preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade de justiça, oportunidade em que acostou, meramente, print de uma tela, com a informação de inexistência de restituição de Imposto de Renda para o período pesquisado (ID 75681646). Considerando que o referido documento não atesta a efetiva capacidade financeira da recorrente, foi aberto novo prazo para complementação do pedido, mas a parte se manteve inerte (ID 75977349). Nesse cenário, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, pois a recorrente não comprovou ser hipossuficiente. Por conseguinte, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital